Tribunal: TJDFT
Processo: 0751212-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751212-47.2023.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 238322424 - Proc. 0756848-43.2023.8.07.0016). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos agravos de instrumento e interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/10/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator